Tribunal: TJBA
Processo: 0539840-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539840-54.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS NAZARETH MOTA e outros (8) Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIFERENÇAS DE URV RETROATIVAS. CONFIGURAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por MARIA DAS GRAÇAS NAZARETH MOTA E OUTROS contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral relativa ao pagamento de diferenças da URV, referentes ao período de março de 1994 a junho de 2002. A ação foi movida contra o Município de Salvador e a Câmara Municipal de Salvador. A sentença também condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, a serem rateados em partes iguais entre os procuradores dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal envolve a análise de três questões principais: (i) se houve renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública com a edição da Resolução nº 1.929/2009; (ii) se os apelantes ainda teriam direito às diferenças retroativas da URV referentes ao período prescrito; e (iii) se seria possível a anulação das cláusulas das transações firmadas entre os servidores e a Câmara Municipal de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara Municipal de Salvador possui legitimidade passiva, uma vez que a matéria discutida envolve diretamente sua autonomia administrativa e financeira, conforme pacífica jurisprudência (Súmula 525/STJ). 4. A edição da Resolução nº 1.929/2009 constitui ato inequívoco de renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, pois reconheceu administrativamente o direito às diferenças remuneratórias, comportamento incompatível com a prescrição. 5. A tese firmada no Tema Repetitivo 1.109/STJ não se aplica ao caso, pois trata de mudança de orientação jurídica da Administração sem respaldo legal para retroatividade, o que não ocorreu nos autos. Aqui houve reconhecimento de erro material na conversão da URV, com base em jurisprudência consolidada. 6. A renúncia à prescrição reinicia o prazo prescricional por inteiro, e não pela metade, iniciando-se a partir da publicação da Resolução nº 1.929/2009. A ação, ajuizada em 2014, respeitou o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 7. O reconhecimento administrativo do direito abrange todo o período desde março de 1994, ainda que a transação tenha restringido o pagamento a julho de 2002 em diante. 8. Não restou comprovada coação moral para celebração dos termos de transação, o que afasta a nulidade total. Contudo, as cláusulas que impõem renúncia ao direito de ação violam o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e são, portanto, nulas de forma parcial. 9. Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), reconhece-se o direito dos apelantes às diferenças remuneratórias do período de março de 1994 a junho de 2002, no percentual de 11,98%, com correção monetária e juros nos termos fixados pelo STF no Tema 810. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para: 1) Afastar a prejudicial de prescrição reconhecida na sentença, por ter ocorrido renúncia tácita por parte da Administração Pública, nos termos do art. 191 do Código Civil, a partir da edição da Resolução nº 1.929/2009 da Câmara Municipal de Salvador; 2) Reconhecer a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.109 do STJ ao caso concreto, dadas as distinções fáticas e jurídicas apontadas; 3) Declarar a nulidade parcial do art. 4º, incisos VI e VII, da Resolução nº 1.929/2009, bem como da cláusula 7ª dos termos de transação firmados entre os apelantes e a Câmara Municipal de Salvador, apenas no que tange à impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário para pleitear as diferenças remuneratórias anteriores a julho de 2002; 4) Julgar PROCEDENTE o pedido inicial, condenando os apelados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão da URV, no percentual de 11,98%, referentes ao período de março de 1994 a junho de 2002, com a incidência de juros de mora a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e correção monetária a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, observados os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810); 5) Condenar os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §3º e §4º, inciso II, do CPC. Teses de julgamento: "1. A edição de ato normativo administrativo que reconhece direito pretérito configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. 2. Cláusulas de acordo que impeçam o acesso ao Poder Judiciário são nulas por afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 3. A Resolução nº 1.929/2009 reconheceu o direito às diferenças de URV desde março de 1994, mesmo tendo limitado administrativamente o pagamento a período posterior”. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0539840-54.2014.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelantes MARIA DAS GRAÇAS NAZARETH MOTA E OUTROS e Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA